Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PORTABILIDADE. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLIDARIEDADE. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CONTRATO NULO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo bancário consignado firmado com a parte ré BANCO PAN, em 48 parcelas de R$400,00 cada (proposta no 764232858 – ID. 148785397), devendo o referido réu se abster de efetuar qualquer outra cobrança relativa a tal empréstimo, e a condenar os réus, de forma solidária, a restituírem à parte autora todas as parcelas referentes ao aludido empréstimo já pagas, bem como as que vierem a ser pagas ou descontadas de sua folha de pagamento no curso da lide, desde que comprovadas nos autos, e ao pagamento de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre eventual conduta da empresa e os danos vivenciados. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 49376856 e ID 49376857.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 49376849 e ID 49376851.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirma titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ.
5. Das provas colacionadas aos autos, percebe-se que o recorrido foi vítima de fraude, pois, em que pese acreditar que se tratava de um contrato de portabilidade, acabou realizando novo contrato de empréstimo com o BANCO PAN. Aliás, tal como assinalado pelo Juízo de origem, “(...) Nos termos do artigo 34 do CDC "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos", ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos das empresas parceiras/credenciadas. Decorrência disso é que a atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).(...)”. Deste modo, mostra-se evidente a solidariedade dos fornecedores, inclusive do recorrente. Tal como, a nulidade do contrato, que é simples decorrência lógica da constatada conduta indevida.
6. Insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
7. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95